Tribunal: TJDFT
Processo: 0749660-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0749660-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CONSUELO CRISTINA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, ora executado/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0708482-30.2024.8.07.0018, proposto em seu desfavor por CONSUELO CRISTINA DE OLIVEIRA, ora exequente/agravada, nos seguintes termos (ID n° 216105939): “Trata-se de impugnação apresentada, ao ID 214552977, pelo DISTRITO FEDERAL, alegando: 1. Suspensão; 2. Prescrição; 3. Prejudicial externa; 4. Excesso de execução Contraditório em ID 215567705. É o relato do necessário. Decido por tópicos. (...) DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO A SEREM APLICADOS AOS CÁLCULOS EXEQUENDOS No que tange ao índice de correção monetária a ser aplicado aos cálculos exequendos, é oportuno tecer algumas considerações a respeito da questão. De início, convém anotar o que a Sentença exequenda assentou, in verbis: Assim, se o tributo não era devido, a restituição é de todo o crédito indevidamente pago, que há de ser monetariamente corrigido, como ocorre hoje relativamente aos tributos federais (Lei no 8.383/91, art. 66, § 3o). Em face do exposto, julgo procedente o pedido formulado [...] devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado. Da detida análise do Decisum, verifica-se que a parte dispositiva nada dispôs acerca de qual seria o índice de correção adotado. Contudo, ressalte-se que, conforme anotado na fundamentação do julgado “a restituição [...] há de ser monetariamente corrigido, como ocorre hoje relativamente aos tributos federais (Lei no 8.383/91, art. 66, § 3o)”. Ora, à luz do art. 489, §3o, CPC[10], a Decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé. É dizer, trata-se de consectário lógico para a efetiva prestação jurisdicional. Na lição de NEVES[11]: O caput do art. 489 do Novo CPC deve ser elogiado por consagrar entendimento doutrinário de que o relatório, a fundamentação e o dispositivo da sentença são os seus elementos e não seus requisitos, conforme incorretamente previa o art. 458, caput, do CPC/1973. (g.n.) Para ilustração, confira-se o precedente julgado neste eg. Tribunal: (...) I. O conteúdo decisório da sentença deve ser extraído da sua interpretação integral e da conjugação de todos os seus elementos estruturantes, conforme dispõe o artigo 489, § 3o, do Código de Processo Civil. II. A indenização devida pela seguradora que é condenada solidariamente com o segurado deve observar os limites da apólice. III. A responsabilidade civil da seguradora tem natureza contratual e atrai, para a incidência dos juros de mora, a regra do artigo 405 do Código Civil. IV. Recurso conhecido e provido parcialmente. (Acórdão n. 1109095, 20160110034699APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/6/2018, publicado no DJE: 19/7/2018. Pág.: 244/247) (g.n.) Ressalte-se que o entendimento supra está em conformidade com a orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), consoante se extrai do seguinte aresto: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO CIVIL. SEGURADORA LITISDENUNCIADA. RESPONSABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA NOS LIMITES DA APÓLICE. SÚMULA 537/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. "A melhor interpretação do título executivo judicial se extrai da fundamentação que dá sentido e alcance ao dispositivo do julgado, observados os limites da lide, em conformidade com o pedido formulado no processo. Não viola a coisa julgada a interpretação razoável e possível de ser extraída do título judicial" (AgInt no REsp 1432268/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 29/3/2019). 2. "Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice." (Súmula 537/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1537439/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020) (g.n.) Desse modo, em que pese não tenha constado expressamente do dispositivo da sentença o índice de atualização a ser adotado, é possível verificar da sua fundamentação, a utilização de índice que remunera os tributos federais. No que tange aos juros, em atenção à preservação da coisa julgada, e por entender, ainda, que não houve qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na fixação dos mesmos, estes serão em 0,5% ao mês cujo termo a quo é a data do trânsito em julgado. A atualização será com base em índice que remunera os tributos federais e os juros em 0,5% (meio por cento), com a observação de que se utilizada a SELIC como índice de correção monetária, os juros não poderão ser computados, sob pena de bis in idem. A propósito de tal observação e ciente de que a atualização dos tributos federais se dá pela SELIC, há um importante reforço à aplicação deste índice, qual seja, a Emenda Constitucional no 113/2021, que dispõe em seu art. 3o o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (g.n.) Além do mais, em sessão realizada no dia 22/03/2022, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça – CNJ aprovou por unanimidade a alteração da Resolução CNJ n. 303/2019, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Judiciário, sendo definida a mudança do índice de correção monetária, para adotar a taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), à luz da EC no 113/2021. A respeito das alterações da Resolução CNJ n. 303/2019, confiram-se os seguintes artigos: Art. 21. A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (redação dada pela Resolução n. 448, de 25.3.2022) Art. 21-A. (...) § 4o Até novembro de 2021, aos precatórios de natureza tributária serão aplicados os mesmos critérios de atualização e remuneração da mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário seguindo, a partir do mês seguinte, a regra de atualização do artigo 21 dessa Resolução. (incluído pela Resolução n. 448, de 25.3.2022) Nesse contexto, por força do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 bem como das alterações da Resolução CNJ n. 303/2019, deve, no presente caso, ser aplicada a SELIC (que engloba correção e juros de mora). DISPOSITIVO Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE a impugnação ao cumprimento de sentença, apenas para reconhecer excesso de execução nos cálculos exequendos. Consigno que a metodologia de cálculo deve observar como índice de correção monetária aquele aplicado a tributos federais e como juros de mora por todo o período 0,5%, a contar do trânsito em julgado da ação de conhecimento, sendo que, no caso de aplicação da SELIC, essa não pode ser computada com os juros. (...) Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos, observando a metodologia acima definida, bem como para atualização e adequação do valor exequendo à Portaria GPR no. 7/2019. Vindo os cálculos, abra-se vista às partes pelo prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para a análise acerca da expedição dos requisitórios. Ato registrado eletronicamente. Intimem-se. Publique-se.” Irresignado, o agravante defende, em síntese, que há excesso de execução. Nesse contexto, sustenta que deve ser determinada a aplicação do INPC até 31/05/2018, com os juros moratórios estabelecidos na sentença em 0,5% (meio por cento); e, a partir de 01/06/2018, o crédito tributário passe a ser atualizado pela Taxa SELIC, data em que entrou em vigor a Lei Complementar no 943. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. Dispensado o preparo recursal (art. 1.007, §1o, CPC). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso em tela, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o recurso, poderá a relatoria do agravo de instrumento lhe atribuir efeito suspensivo. Para tanto, é necessária a comprovação de que, da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso pela parte recorrente, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Da análise dos autos, afere-se a probabilidade do direito arguido. Conforme o relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de Decisão que determinou que os valores exequendos devem ser corrigidos utilizando os índices que remuneram os tributos federais, incluindo a taxa Selic, a partir de 01/04/1995, consoante os indexadores previstos no manual de procedimentos para cálculos da Justiça Federal. O agravado pleiteia a reforma da respectiva decisão, a fim de que seja determinada a incidência do INPC como índice de correção monetária até a entrada em vigor da Lei Complementar Distrital no 943/2018, com juros de mora de 0,5 (meio por cento) ao mês, passando, após essa data, a incidir a taxa SELIC sobre o débito exequendo, impedida sua cumulação com os juros de mora. De início, cumpre consignar que os juros moratórios devem corresponder ao índice fixado no título executivo judicial, qual seja, 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado. Quanto ao índice de correção monetária a ser adotado, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.495.146-MG, em 22/02/2018, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 905), fixou teses relacionadas aos índices aplicáveis nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, definindo-os de acordo com a natureza da condenação. O c. STJ consignou, ademais, que havendo previsão da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS. (...) 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. (...). (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) No caso dos autos, tratando-se de condenação judicial de natureza tributária (contribuição previdenciária), em observância ao princípio da isonomia, a correção monetária aplicada na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Ademais, repisa-se que, havendo previsão da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. De acordo com a legislação distrital, o Distrito Federal atualiza seus créditos tributários com base na ORTN/BTN/INPC, quando entrou em vigor a Lei Complementar 943/2018 (01/06/2018), que alterou a Lei Complementar 435/2001, momento a partir do qual deve o crédito ser corrigido apenas pela SELIC, sem cumulação com os juros de mora. Ressalte-se que, após 02/06/2018, com a aplicação da taxa SELIC, não incidirá mais os juros de mora separadamente, uma vez que a taxa SELIC já engloba juros e correção monetária, não podendo ser cumulada com outros índices. Sobre o tema, transcrevo os seguintes arestos da jurisprudência deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. PRESCRIÇÃO. INOCORRENTE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. RECURSO ESPECIAL RETIDO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. PODER GERAL DE CAUTELA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU RPV. SOBRESTAMENTO. HONORÁRIOS. READEQUAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. FIXAÇÃO PELO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. (...) 4. Considerada a legislação distrital pertinente, deve incidir ao caso a correção monetária pelo INPCaté a entrada em vigor da Lei Complementar n.o 943/2018 (01/06/2018), que alterou a Lei Complementar n.o 435/2011, momento a partir do qual deve o crédito ser corrigido apenas pela SELIC, sem cumulação com os juros de mora. (...)7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1613277, 07192443320228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 06/09/2022, publicado no DJE: 19/09/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORA PÚBLICA DO DF. SINDSAÚDE. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 9o DA LEI FEDERAL 8.162/91. RESSARCIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI FEDERAL N. 8.688/93 E MP N. 560/94. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC EM EXCLUSIVIDADE A PARTIR DA LC DISTRITAL N. 943/2018. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cumprimento de sentença. Julgado que certificou terem os substituídos do SINDSAÚDE direito de se verem ressarcidos por valores pagos a maior a título de contribuições previdenciárias. Marco inicial de cômputo dos valores a serem ressarcidos fixado em janeiro de 1992 tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade, pelo STF, do artigo 9o da Lei Federal 8.162/91. Termo final não estabelecido na sentença exequenda, que também nada considerou acerca da possibilidade de incidir ao caso concreto a Lei 8.688/1993, que aumentou a alíquota das contribuições previdenciárias. 2. Reconhecida, pelo Supremo Tribunal Federal, a constitucionalidade da Lei n. 8.688/93, sua vigência, em outubro de 1933, deve ser considerada como limite temporal para a obrigação reconhecida na sentença exequenda. Precedentes. 3. Em sendo omissa a sentença, a restituição das contribuições previdenciárias cobradas indevidamente deve ser atualizada pelo índice de correção monetária utilizado na cobrança de tributo pago em atrasado (Tema 905 do STJ). A partir da vigência da Lei Complementar Distrital n. 943/2018, deve ser aplicada, a título de correção monetária e juros de mora, a taxa Selic, a qual não pode ser cumulada com nenhum outro encargo, sob pena de bis in idem.4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1774601, 07146304820238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 07/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA 15.106/93. IMPUGNAÇÃO.SINDSAÚDE. PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO QUE DETERMINOU A INDIVIDUALIZAÇÃO DOS PROCESSOS. EXECUÇÃO COLETIVA NÃO FINALIZADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DA MORA DE ACORDO COM O TÍTULO EXECUTIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva decorrente de título executivo judicial originado nos autos do processo no 15.106/93 (convertido no PJe no 0000805-28.1993.8.07.0001) proposto peloSINDSAÚDE, em substituição processual aos seus filiados. O agravante suscita prejudicial de mérito de prescrição e excesso de execução. 2. Não houve prescrição da pretensão executória, diante da ocorrência de sua interrupção com o ajuizamento da execução coletiva, a qual descaracteriza a inércia dos credores individuais. A execução coletiva contra a Fazenda Pública interrompe o prazo prescricional para a execução individual, voltando o prazo a fluir pela metade a partir do último ato processual dessa causa interruptiva. Como o cumprimento de sentença coletivo encontra-se em andamento, não resta configurada a prescrição. Precedentes. 3. A r. decisão hostilizada está em consonância com o título executivo ao determinar que os juros da mora corram a partir do trânsito em julgado e que correção seja feita pela TaxaSelica partir de 02/06/2018, afastando-se a cumulação com os juros de mora de 0,5% (meio por cento) fixados na sentença exequenda, porquanto a TaxaSELICjá acoberta o valor de 0,5% (meio por cento) e não pode ser cumulada com outros índices. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1849321, 07549227520238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 02/08/2023, publicado no DJE: 17/08/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. OBSTÁCULO. FICHA FINANCEIRA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. EXECUÇÃO COLETIVA. AJUIZAMENTO. SINDICATO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI N. 8.688/1993 E MEDIDA PROVISÓRIA N. 540/1994. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. FIXAÇÃO. SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA REPETITIVO N. 905. (...) 4. A contribuição previdenciária dos servidores públicos do Distrito Federal foi disciplinada pela Lei n. 8.688/1993 e pela Medida Provisória n. 540/1994. As referidas normas estabeleceram novas alíquotas de contribuição previdenciária e foram declaradas constitucionais e aplicáveis ao Distrito Federal pelo Supremo Tribunal Federal. 5. Devem incidir juros moratórios de cinco décimos por cento (0,5%) até o trânsito em julgado da sentença exequenda e correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) até a entrada em vigor da Lei Complementar n. 943/2018. O crédito deve ser corrigido a partir de 2.6.2018 apenas pela taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), sem a cumulação com os juros de mora. 6. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1660178, 07333968620228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 01/02/2023, publicado no DJE: 15/02/2023). Dessa forma, verifica-se suficientemente demonstrada a probabilidade do direito arguido pelo ente federativo agravante no que remete à necessidade de reforma do r. decisum impugnado, para determinar a incidência do INPC como índice de correção monetária até a entrada em vigor da Lei Complementar Distrital no 943/2018,com juros de mora de 0,5 (meio por cento) ao mês, passando, após essa data, a incidir a taxa SELIC sobre o débito exequendo, impedida sua cumulação com os juros de mora. Já o perigo de dano se verifica da possibilidade de emissão de ofícios requisitórios com valores superiores aos efetivamente devidos, o que implicará em lesão ao erário. Assim, verifica-se a presença dos requisitos necessários à medida assecuratória pleiteada. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, de modo a obstar a eficácia da r. Decisão recorrida até o julgamento final deste agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 27 de novembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora